Tribunal: CARF
Processo: 13558.900099/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.900099/2011-58
ACÓRDÃO
1002-003.807 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOANES INDUSTRIAL SA PRODUTOS QUIMICOS E VEGETAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar as matérias trazidas na
Manifestação de Inconformidade, mormente as que se percebe centrais no
recurso.
Identificada a omissão do Acórdão Recorrido na análise de matéria
contestada em Manifestação de Inconformidade, é nulo por cerceamento
do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de origem, para que seja
prolatada nova decisão.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.807 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900099/2011-58
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se o processo de análise de Declaração de Compensação (e-fls. 40 a 45) em
que Despacho Decisório da DRF/Itabuna (e-fl. 35) reconheceu parcialmente o crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no valor original de R$ 925.752,83, objeto do Perdcomp
16496.16555.150207.1.3.02-1830. Foi reconhecido no despacho decisório o valor de R$
262.256,87 de direito creditório, conforme se vê abaixo:

O valor não confirmado no Despacho Decisório refere-se a compensações de
estimativas em processo, como se vê (e-fl. 37):

Cientificado da decisão em 22/02/2011 (e-fl. 49), em 23/03/2011 o contribuinte
interpôs a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02 a 06), alegando em síntese que:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.807 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900099/2011-58
3
a) Que houve um erro de preenchimento da PERDCOMP, informando os processos
de compensação errados. Alega que informou o processo 10508.000167/2005-
36,
mas
que
deveria
ter
informado
10508.000159/2005-90,
10508.000158/2005-45 e 10508.000505/2005-30.
b) Que a unidade de origem estava averiguando, através de PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL N° 05.1.00.2010-00373-2/001, a existência de créditos
que dariam suporte às compensações de IRPJ por estimativa, conforme se
poderia verificar no Termo de Intimação anexado.
c) Que para evitar conflito no resultado de processos administrativos que discute o
mesmo conteúdo, entende que o mais prudente seria a suspensão do
julgamento do processo em tela até a conclusão do PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL N° 05.1.00.2010-00373-2/001.
d) Que para o período de 08/2005, foi reconhecido o valor de R$ 30.836,65 que foi
compensado no processo 10508.000506/2005-84. Essa foi a informação
prestada em PERDCOMP. Contudo, faltou informar que também houve
compensação para os mesmos débitos, do mesmo período, nos processos
10508.000158/2005-45 e 10508.000505/2005-30, perfazendo o total de R$
102.146,62 (valor informado em PERDCOMP). Além disso, o valor de R$
71.377,97 deste mesmo período já estaria em cobrança no processo
10508.000530/2001-81.
Por fim, requereu que fosse determinada uma reanálise de todas as DCTF e Pedidos
de Compensação em torno destes fatos juntamente com todos os Processos Administrativos
mencionados acima. Além disso, que seja o presente julgamento convertido em diligência e, na
hipótese do PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N° 05.1.00.2010-00373-2/001 concluir que existe
suficiência de crédito que venha dar suporte às compensações levadas a efeito pelo contribuinte
através dos Processos 10508.000158/2005-45, 10508.000159/2005-45 e 10508.000505/2005-30,
seja dado provimento ao presente recurso homologando-se as compensações processadas através
das PER/DCOMP em tela.
A DRJ/CTA exarou o Acórdão 06-62.373 - 2a Turma da DRJ/CTA (e-fls 56 a 60), de
25/04/2018, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em
seu bojo estimativa cuja compensação não foi homologada, mesmo que ainda não
haja decisão final na esfera administrativa.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.807 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900099/2011-58
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em processos de declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte
já que, ao formular um pedido de ressarcimento ou uma declaração de
compensação, ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar seus
fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do CPC.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A diligência tem como objetivo a elucidação de questões que suscitem dúvidas
para o julgamento da lide, não se destinando a suprir a ausência de apresentação
de provas na manifestação de inconformidade, levando em conta que em
processos de declaração de compensação o ônus da prova é do contribuinte.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 08/05/2018 (e-fls. 65).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 104 a 116) em 06/06/2018 (e-fl. 66), alegando
em síntese:
a) Preliminarmente, que a instância a quo não analisou argumentos da empresa de
erro de preenchimento da PERDCOMP. Em sua manifestação de inconformidade
a empresa teria arguido que informou em PERDCOMP o processo
10508.000167/2005-36 como origem do direito creditório, mas que deveria ter
informado os processos 10508.000159/2005-90, 10508.000158/2005-45 e
10508.000505/2005-30. Contudo, a DRJ em nada se pronunciou sobre este
argumento. Desta sorte, suscita o retorno do processo à instância anterior para
análise dos argumentos trazidos em manifestação de inconformidade e que não
foram objeto do julgamento da DRJ.
b) No mérito, repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
reafirmando que houve erro de preenchimento da PERDCOMP ao indicar o
processo errado que contém as compensações das estimativas de IRPJ não
confirmadas pelo Despacho Decisório. Pugna, subsidiariamente, pela conversão
em diligência para verificação da correlação entre os processos indicados como
tendo a origem do direito creditório e as compensações de estimativa de IRPJ.
c) Que deveria haver o sobrestamento do processo até a conclusão do PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL N° 05.1.00.2010-00373-2/001, onde estariam sendo
verificados os créditos pleiteados e as compensações de estimativa de IRPJ.
d) Por fim, que o processo 10508.000530/2001-81 já estaria cobrando o valor de
R$ 71.377,97 de estimativa de IRPJ do ano em tela, já tendo sido inscrito em
dívida ativa. Este valor foi confirmado parcialmente (R$ 30.836,65) pelo
Despacho Decisório. Desta sorte, poderia incorrer em dupla cobrança, caso não
seja aceita a estimativa para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.807 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900099/2011-58
5
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 06-62.373 - 2a Turma da DRJ/CTA se deu em 08/05/2018 (e-
fls. 65), sendo o recurso voluntário apresentado em 06/06/2018 (e-fl. 66). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminarmente, o recorrente alega nulidade do Acórdão da DRJ, pois a autoridade
julgadora de piso não teria apreciado os fatos, provas e documentos acostados para demonstrar
seu direito, assim como teria deixado de analisar argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Adentrando na Manifestação de Inconformidade (e-fls 02 a 06), se percebe que o
argumento central do contribuinte perpassa pela suscitação de um erro formal quando do
preenchimento da PERDCOMP. Nesta, o contribuinte teria informado o processo
10508.000167/2005-36 como sendo a origem das compensações dos débitos de estimativa de IRPJ
para períodos 02/2005, 06/2005 e 08/2005. Contudo, segundo seu argumento, o correto teria sido
informar os processos 10508.000159/2005-90, 10508.000158/2005-45 e 10508.000505/2005-30,
onde estariam as compensações das estimativas de IRPJ. E, por esta razão, o Despacho Decisório
não as confirmou. É também de se notar que os pedidos efetuados, de fato, não demandam a
apreciação a partir desta argumentação, mas que seja determinada a reanálise do pedido de
compensação, conversão em diligência ou que seja aguardada a conclusividade do “Processo
Administrativo Fiscal” 05100.2010-00373-2/001. De toda sorte, a Manifestação de Inconformidade
relata o possível erro material, que deveria ser analisado pelo julgamento de primeira instância,
apesar do certo descompasso com os pedidos.
No julgado de piso (e-fls. 56 a 60), essa questão não é enfrentada. O relator até
chega a mencionar o argumento do apelante (omitindo um dos processos presente na
Manifestação de Inconformidade), mas não o analisa, como se percebe:
8. A defesa, por sua vez alega que a insuficiência dos créditos decorre do fato da
Recorrente ter indicado como fonte de seus créditos o Processo n°
10508.000167/2005-36, quando na verdade estes estão embutidos nos Processos
de números 10508.000158/2005-45 e 10508.000505/2005-30. Ressalta que a
Recorrente ingressou com pedidos de compensação que tomaram os referidos
números, ou seja, 10508.000158/2005-45 e 10508.000505/2005-30 e exatamente
no bojo destes expedientes estão insertos os créditos em debate, os quais foram
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.807 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900099/2011-58
6
erroneamente indicados como estando no Processo n° 10508.000167/2005-36.
Alega que unidade fiscalizadora em questão está averiguando a existência do
crédito relativo a esses processos e pede pela suspensão do julgamento do
processo em tela até a conclusão dos mesmos. Pede que seja o presente
julgamento convertido em diligência.
9. A análise dos fatos indica que o despacho decisório não merece reforma.
10. Ao averiguar, com base nos dados extraídos dos sistemas de controle da RFB,
a situação atual das estimativas compensadas no bojo do processo
10508.000167/2005-36 indicado pelo contribuinte, apensado ao processo
10508000136/2010-42, verifica-se que o encontra atualmente pendente de
decisão em segunda instância. Constata-se que as estimativas não foram
homologadas pela DRF/Ilhéus por inexistência de crédito e a 4a Turma da DRJ/SDR
também manteve a decisão de não homologação através do Acórdão n° 15-
25.371, em 10/11/2010. Dessa forma, não há como acolher as alegações do
contribuinte, uma vez que prevalece a decisão do presente momento de não
homologação da compensação dos débitos de estimativas que, frise-se,
atualmente encontra-se pendente de julgamento.
Além disso, o julgado de piso salienta que devem prevalecer as decisões proferidas
nos processos que tratam das compensações:
16. Na peça de defesa, a impugnante requer que seja sobrestada a apreciação dos
valores excluídos de compensação não homologada, até o julgamento final dos
processos anteriormente citados. O pleito deve ser rejeitado já que a legislação
que regulamenta o processo administrativo fiscal (Decreto n° 70.235/72 e Decreto
no 7.574/2011) não prevêem tal hipótese de suspensão do julgamento. Assim,
devem prevalecer as decisões neles proferidas, atualizadas por eventuais
recursos já julgados em instâncias superiores. (grifo próprio)
Considerando que o julgado de piso foi em sessão de 25/04/2018, se percebe que
os processos nos quais o contribuinte alega ter realizado as compensações possuem Despachos
Decisórios definitivos e que homologaram as compensações antes desta data. Se evidencia, então,
que os julgadores não analisaram os processos para verificar se havia ou não definitividade das
compensações, diferente do citado no voto.
Analisando
sumariamente
os
processos
10508.000158/2005-45,
10508.000159/2005-90 e 10508.000505/2005-30, se percebe que há uma série de pedidos de
compensação, inclusive envolvendo débitos de estimativa de IRPJ para os períodos 02/2005,
06/2005 e 08/2005. Se observa, também, a homologação de várias destas compensações.
No processo 10508.000158/2005-45, se tem, na e-fl. 26, o pedido de compensação
de IRPJ por estimativa do período 06/2005 no valor de R$ 196.882,36 e, na e-fl. 171, o pedido de
compensação do mesmo tributo para o período 08/2005 no valor de R$ 30.836,65:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.807 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900099/2011-58
7

(...)

Estas compensações foram, inclusive, homologadas pela Unidade de Origem,
através de Despacho Decisório IRF/ILH No 203/2001 (e-fls. 306 a 310) no processo
10508.000158/2005-45, como se vê neste recorte:

Semelhante realidade se observa no processo 10508.000159/2005-90. Em
Despacho Decisório de e-fls. 88 a 91 há homologação de compensação de IRPJ por estimativa do
período 02/2005 no valor de R$ 124.500,87:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.807 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900099/2011-58
8

No terceiro processo citado pelo contribuinte, 10508.000505/2005-30, também se
observa Despacho Decisório (e-fls. 517 a 526), onde cita compensação de IRPJ por estimativa do
período 08/2005 no valor de R$ 71.377,97, compensação esta que foi homologada:

(...)

Todos três Despachos Decisórios aqui citados foram lavrados em 26/09/2011. Logo,
muito antes do julgado de piso, que data de 25/04/2018.
Apesar da argumentação presente na Manifestação de Inconformidade e da
aparência plausabilidade do erro material no preenchimento da DCOMP argumentado pelo
contribuinte, não houve análise por parte da instância de piso. Por outro lado, quando a instância
a quo cita as compensações realizadas em outros processos, defende que deve “prevalecer as
decisões neles proferidas, atualizadas por eventuais recursos já julgados em instâncias superiores”.
Contudo, apesar de haver Despachos Decisórios prévios homologando as compensações nos
processos informados pelo apelante, a decisão de piso não as analisou nem as acolheu.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.807 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900099/2011-58
9
Portanto, é inquestionável que há ausência de manifestação no julgado de piso
sobre pedidos e/ou argumentos em que demonstram haver alguma verossimilhança no direito
pleiteado.
Assim prevê o art. 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifamos)
Logo, esta decisão cerceia o direito de defesa do contribuinte, razão pela qual se
reconhece a nulidade do Acórdão recorrido, sendo de rigor o retorno dos autos à instância
julgador anterior para que sobre os argumentos do apelante se manifeste.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a
nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de origem, para que seja prolatada nova decisão.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 166
DF CARF MF
Original